Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004750-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARLOS DE CARVALHO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARLOS DE CARVALHO

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES, SITUADOS NO ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL REGULAMENTADO A MATÉRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093). RE N.º 1.287.019 E ADI N.º 5.469 MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 3º DA LC 190/2022. OBSERVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I - Trata-se de mandado de segurança, no qual a Impetrante objetiva obstar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidores finais não-contribuintes do ICMS situados no Estado da Bahia, ante a ausência de Lei Complementar Federal regulamentando a matéria;

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019/DF, sob o regime de repercussão geral, e da ADI n.º 5.469, declarou a inconstitucionalidade da regulamentação do DIFAL para não contribuintes do ICMS com base no Convênio n.º 93/2015, posterior à Emenda Constitucional n.º 87/2015, bem como reconheceu, expressamente, ser indevida a sua cobrança sem lei complementar que trate do assunto;

III - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade que ressalvou as ações judiciais em curso, assim entendidas aquelas distribuídas até a data do julgamento, ocorrido em 24/02/2021;

IV -
Considerando que o presente
mandamus
foi distribuído em 2022, impõe-se a imediata aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre as operações interestaduais realizadas pela Impetrante que destinem bens a consumidores finais não contribuintes que estejam localizados no Estado da Bahia, merecendo ser mantida a pretensão de afastar a exigibilidade da questionada exação
;

V - Aplicabilidade da anterioridade nonagesimal ao caso dos autos. A LC 190/2022, que sobreveio após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio n.º 93/2015, fez expressa referência à sua incidência, conforme seu art. 3º, ao dizer que
“Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observada, quando à produção de efeito, o disposto na alínea c do inciso II do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

VI - Sentença confirmada. Recursos Improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Recursos Simultâneos de Apelação n.º 8004750-22.2022.8.05.0001
, sendo
apelante/apelado o
ESTADO DA BAHIA
e apelado/apelante
CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.